Tribunal: STF
Processo: HC 213214
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Sandro Pacheco dos Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 1.966.870 - RS, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de a pena em um total de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal c/c art. 3º do Decreto Lei 399/68. 



    A impetrante alega ilegalidade na exasperação da pena-base, visto que não teria sido apresentada fundamentação idônea para a valoração negativa sobre o vetor judicial “circunstâncias do crime”.



    Nesse sentido, aduz que,



    “(...) resta configurada desproporcionalidade na aplicação da pena, vez que o juízo a quo exasperou a pena-base em 1 ano em razão da valoração negativa de tão somente uma circunstância judicial, qual seja, circunstâncias do delito (e-STJ Fl. 375), restando uma pena-base que equivale a metade da pena-base do delito em comento, previsto no artigo art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal c/c art. 3º do Decreto Lei 399/68.”



    Requer, liminarmente, 



    “a) Liminarmente, seja concedida a ordem, a fim de afastar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e, desta forma, reduzir a pena; 



    b) No mérito, confirmar o pedido liminar;”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA. ELEVADA QUANTIDADE DE CIGARROS CONTRABANDEADOS. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO QUANTUM DE AUMENTO DE 1/6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



1. A grande quantidade de cigarros contrabandeados pelo réu (385 mil maços) autoriza a exasperação da pena-base. 



2. Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. 



3. Agravo regimental desprovido.” (Doc. 4).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto, pretende-se novo cálculo da pena aplicada ao paciente, mediante o afastamento da fração de 1/2 (metade) aplicada na primeira fase, pois, consoante sustentado pela defesa, mostrou-se desproporcional, considerada a existência de única circunstância judicial desfavorável, qual seja: “circunstâncias do crime”.



    Conforme consta dos autos, o Juízo e as instâncias revisoras consideraram, portanto, como vetor desfavorável, na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias do crime para elevação da pena-base na fração de 1/2, tendo em conta a expressiva “quantidade de cigarros contrabandeados (385 mil maços).



    Ressalto que é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que “se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10).



    Nesse aspecto, a decisão questionada não evidencia ilegalidade, pois, havendo a indicação de circunstância judicial desfavorável pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08).



    Anoto, no ponto, que o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente